Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701342-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINE MARQUES DAMANTI, LUCIMAR ALVES DOS SANTOS DAMANTI AGRAVADO: DUARTE- EDIFICIO SUNVILLE CANDEIAS LTDA, DUARTE CONSTRUCOES S.A. DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 13871541), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR